Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-92.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005227-92.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ALIRIO ANDRE DE JESUS - CPF: 940.920.445-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WESKSLEY PATRIK FERNANDES VIDAL - CPF: 408.745.348-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RONY KRAMER SILVEIRA - CPF: 042.313.621-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART.157,

§1o, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO IMPROPRIO PARA O FURTO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EMPREGO DE VIOLÊNCIA MEDIANTE USO DE CHAVE DE FENDA LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ALEGAÇÃO DE INTERVALO TEMPORAL AFASTADA – CONTEXTO FÁTICO ÚNICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Estando a condenação devidamente fundamentada em provas robustas, harmônicas e coerentes, demonstrando de forma inequívoca a configuração do crime de roubo impróprio, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, afastando o pleito desclassificatório.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimento de testemunha ocular.

A expressão "logo depois", contida no §1o do art. 157 do Código Penal, deve ser interpretada como um intervalo de tempo razoável entre a subtração e o emprego de violência, dentro de um mesmo contexto fático.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ALIRIO ANDRE DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, §1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante busca a desclassificação do crime de roubo impróprio para o delito de furto, sob o argumento de que não houve violência ou grave ameaça, considerando-se
"o intervalo temporal entre a subtração e a suposta tentativa de lesão corporal".

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pelo improvimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Roubo. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a desclassificação para o crime de furto. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Roubo impróprio evidenciado. Pelo improvimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos recursais objetivos e subjetivos, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ALIRIO ANDRE DE JESUS contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §1o, do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados, Alírio André de Jesus dirigiu-se até o Pátio da Secretaria de Obras, localizada na Avenida Tancredo Neves, Bairro Jardim Marília, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, o denunciado pulou o muro e ingressou no interior do recinto, ocasião em que subtraiu 08 (oito) capotas de lâmpada de alumínio e 01 (um) saco preto contendo vários rolos de fios de cobre. Após, sob posse dos bens subtraídos, tentou evadir-se do local pulando o muro.

Ocorre que, neste momento, Marcos Rony Kramer Silveira (funcionário) percebeu a ação do denunciado, oportunidade em que o perseguiu e tentou detê-lo, contudo, o denunciado sacou um objeto cortante e atacou a vítima, ocasião em que desferiu golpes contra o ofendido, causando-lhe lesões corporais no braço.

Por conta das agressões, o ofendido soltou o denunciado, o qual conseguiu fugir, ocasião em que a vítima noticiou os fatos à Polícia Militar.

Doravante, durante rondas nas proximidades do local, os policiais lograram localizar o denunciado Alírio André de Jesus e, em contato as vítimas, elas entregaram os bens subtraídos pelo denunciado, os quais foram recuperados.

Assim, ante o estado de flagrante delito, o denunciado Alírio André de Jesus foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

2. FUNDAMENTAÇÃO
:

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, bem como inexistentes outras questões preliminares ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, além de não vislumbrar quaisquer nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, o presente caso merece um provimento jurisdicional de cunho material.

Verifico que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio dos elementos angariados no Inquérito Policial: o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório policial e demais elementos anexados no feito.

A
autoria
, de igual modo, é inconteste uma vez que os elementos produzidos na fase investigativa e confirmados na fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, fazem com que a responsabilidade penal recaia sobre o acusado.

Os indícios de autoria começaram a emergir na fase inquisitorial através das declarações de Marcos Rony Kramer Silveira. Afirma na fase investigativa: “QUE o declarante é funcionário da Secretaria de Obras; QUE na data de hoje, por volta das 15h30, o declarante, juntamente com seu colega de trabalho, Osmair Alves, foi buscar água; QUE ao sair do local, avistaram uma pessoa pulando o muro para o lado de dentro da Secretaria de Obras; QUE o declarante e Osmair decidiram seguir o suspeito, identificado como ALIRIO ANDRE DE JESUS, e pularam o muro também; QUE ao pularem, viram o suspeito jogar dois sacos para fora da secretaria; QUE em seguida, o suspeito tentou se esconder atrás de um monte de pedras; QUE o declarante e Osmair foram atrás dele; QUE ao se aproximarem, o suspeito tentou disfarçar, fingindo que apenas estava observando o local; QUE o declarante perguntou o que ele estava fazendo ali, e o suspeito respondeu que estava apenas olhando; QUE o declarante informou ao suspeito que o levaria até o supervisor; QUE inicialmente o suspeito permaneceu tranquilo, mas aproveitando uma oportunidade, saiu correndo e pulou o muro; QUE o declarante conseguiu segurá-lo pelas calças antes que ele fugisse; QUE nesse momento, o suspeito sacou um objeto cortante e tentou ferir o declarante; QUE em uma dessas tentativas, o objeto atingiu o braço do declarante, causando uma lesão; QUE devido à agressão, o declarante soltou o suspeito, que conseguiu fugir; QUE o declarante então acionou a Polícia Militar, que chegou ao local após alguns minutos e conseguiu localizar o suspeito; QUE a Polícia Militar conduziu o suspeito ao batalhão, e o declarante, juntamente com Osmair, também foi para lá; QUE posteriormente, o suspeito e o declarante foram conduzidos à delegacia; QUE o declarante não tem interesse em representar contra o suspeito e não deseja realizar o exame de corpo de delito (ECD)”.

Os policiais militares Maurílio Amercino Rocha Filho e Weskley Patrik Fernandes Vidal, por sua vez, narraram que: “[...] QUE a guarnição, composta pelo depoente e pelo sargento Maurilio, foi acionada via 190 pelas vítimas, relatando que um suspeito estava furtando materiais da Secretaria de Obras da cidade; QUE ao chegar ao local, as vítimas, que trabalham na Secretaria, informaram que tentaram deter o suspeito, mas ele reagiu violentamente, utilizando uma barra de ferro para agredi-los; QUE, durante a resistência, o suspeito lesionou Marcos, uma das vítimas, no braço direito; QUE após uma luta corporal, o suspeito conseguiu escapar, dirigindo-se em direção ignorada rumo ao bairro Jardim Marília; QUE, durante as rondas pelos fundos do Hotel Sanches, a guarnição localizou o suspeito escondido dentro de um ônibus velho, em um terreno baldio; QUE, diante do risco de fuga e para garantir a integridade física de todos, o suspeito foi algemado; QUE as vítimas, ao serem novamente contatadas, entregaram os bens furtados, consistindo em oito capotas de lâmpadas de alumínio e um saco preto contendo vários rolos de fio de cobre, que foram recuperados; QUE o suspeito apresentava escoriações no corpo e uma lesão em uma das unhas dos pés, resultantes da luta corporal com as vítimas e da tentativa de fuga ao pular o muro; QUE, após a realização do boletim de ocorrência, o suspeito foi conduzido até esta delegacia para as devidas providências”.

O réu optou por permanecer em silêncio na fase policial.

Em juízo, a autoria restou comprovada pela confirmação das declarações feitas na fase policial.

Marcos Rony Kramer Silveira,
arrolado como vítima, prestou as seguintes declarações:

“VÍTIMA: nós tava fazendo a sinalização das ruas, desfile que tava tendo de 7 de setembro. Como foi adiado, foi alterada a data, aí nós foi buscar água pro restante da equipe que tava trabalhando. Aí na hora que nós tava saindo do pátio, nós pegou e viu ele pulando o muro. Aí nós foi devagarzinho, aí foi na hora que ele pegou e jogou uns dois sacos de material pro lado de fora, aí tava eu e o outro rapaz. Já tinha um tempo que tava sumindo umas coisas lá e nunca ninguém pegava, nunca ninguém via né. Aí foi na hora que nós pegou e pulou pro lado de dentro pra ver o que que era. Aí nós pegou e deu de frente com ele, aí nós começou conversar com ele ali [...] aí ele meio nervoso [...] foi na hora que ele pegou e jogou, ele tava com um alicate, chave de fenda, umas coisas assim na roupa, ele foi pular o muro. Aí nós ligou pro encarregado, era do Edimar, aí ele falou “não, aciona a polícia aí”. Aí na hora que nós ligou pra PM, foi na hora que ele pegou e pulou o muro, aí nós pegou e tentou ir atrás dele né, tentou segurar ele. Na hora que ele pulou o muro nós segurou na blusa dele, foi na hora que ele pegou era uma chave de fenda, tentou furar nós por cima do muro, aí como nós não tava com nada né, pegou e saiu correndo. Depois a militar achou ele lá e recuperou as coisas.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: o senhor disse que ele tentou furar vocês, foi com uma chave de fenda?

VÍTIMA: se eu não me engano era uma chave de fenda que tava com ele, ele puxou da roupa né.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: E ele chegou a empreender pra cima de vocês? Pra gente entender certinho o que aconteceu.

VÍTIMA: Ele tava na parte de baixo do muro, aí eu tentei segurar ele, fiquei pendurado, aí na hora que eu levei a mão nele foi na hora que ele tentou furar, aí nós pegou e soltou e ele correu.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: a polícia depois o senhor disse que achou ele né, e conseguiu recuperar parte das coisas ou tudo?

VÍTIMA: ao todo nós não sabe o que ele levou né porque lá no fundo fica um depósito, fica sucata, fica um monte de coisa né, aí quando a polícia pegou ele acharam um saco de cobre que é dos postes de luminária, as capota das lâmpadas, só sucata mesmo.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: e essa pessoa que a polícia achou, o senhor chegou a ver? Mostraram pro senhor? Os policiais ou mesmo na delegacia?

VÍTIMA: Mostrou

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Era essa mesma pessoa que o senhor tentou pegar no muro, que partiu pra cima do senhor?

VÍTIMA: Isso.

DEFENSOR PÚBLICO: só pra eu tentar entender então a sequência de eventos. Vocês viram que ele estava lá dentro, foram atrás dele, seguraram ele pelo cinto, ele conseguiu escapar e pulou o muro, é isso? A primeira parte foi isso que aconteceu?

VÍTIMA: Isso. Tava na frente do portão, aí na hora que nós ligou pra PM foi na hora que ele pegou e tentou correr. Aí ele pegou, correu, na hora que ele pulou o muro nós segurou ele. Pegamos no cinto dele, alguma coisa assim, foi na hora que ele pegou ficou pendurado, tirou alguma coisa assim, era uma chave de fenda e tentou furar, aí nós soltou e ele correu.

DEFENSOR PÚBLICO: nesse momento em que houve a, que vocês seguraram ele, houve algum tipo de luta corporal? Vocês se debateram vocês dois?

VÍTIMA: Não.

DEFENSOR PÚBLICO: Não?

VÍTIMA: assim, do jeito que segurou ele né ele chacoalhou pra poder escapar, na hora que ele tentou furar nós soltou, ele correu.

DEFENSOR PÚBLICO: essa chave de fenda que estaria com ele, ela tava la dentro, ele pegou ali? Vocês sabem mais ou menos como ele conseguiu aquela chave de fenda?

VÍTIMA: acho que era dele. Tava chave de fenda, alicate, as coisas que usa pra poder desmontar sucata, essas coisas que tinha lá.

DEFENSOR PÚBLICO: ele chegou apontar essa chave de fenda pra vocês?

VÍTIMA: ele tentou me furar né, tava segurando ele, girou assim pra tentar furar, aí que eu peguei e soltei ele correu.

DEFENSOR PÚBLICO: te acertou?

VÍTIMA: Não, no dia de umas raladas no braço mas foi do muro

[...]”.

Osmair Alves Barbosa,
testemunha, acrescentou da seguinte forma:

“TESTEMUNHA: nós tava no serviço do desfile, aí nós foi buscar água, aí voltando deparamos ele jogando os objetos fora do outro lado do muro. Aí pegamos, o Marcos pegou segurou ele aí [...] ele fugiu, aí ligou pra polícia, aí a polícia foi e pegou ele.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: quando o Marcos segurou ele, o senhor presenciou, senhor tava junto?

TESTEMUNHA: Tava junto, tava pro outro lado assim, aí ele pegou e tentou furar o Marcos com a chave de fenda.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: o senhor viu ele então tentando furar o Marcos?

TESTEMUNHA: Sim senhora

PROMOTORA DE JUSTIÇA: E a polícia achou ele depois?

TESTEMUNHA: Sim senhora

PROMOTORA DE JUSTIÇA: E era essa mesma pessoa que vocês viram? Que tentou furar o marcos?

TESTEMUNHA: Com certeza, sim senhora.

[...]”.

Prosseguindo, lanço mão do conteúdo das declarações feitas pelo policial militar Maurílio Americo Rocha Filho. Em juízo, declarou que foram acionados via 190 para atender a ocorrência, qual seja, um furto na Secretaria de Obras deste município. Narrou o policial que ao chegar no local, foi lhe reportado que o acusado, para não ser preso, entrou em luta corporal com uma das vítimas. Detalhou que a guarnição saiu em diligência no bairro Jardim Marília e próximo ao Hotel Sanchez havia um terreno baldio e um ônibus velho, estando o acusado escondido dentro do veículo. Relata que voltaram ao local dos fatos, entraram em contato com a vítima (Marcos) e que foram entregues os materiais apreendidos, afirmando ser cobre e capota de alumínio.

Por fim, tem-se o interrogatório do acusado feito em juízo. Ciente de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, o acusado confessou a subtração dos bens. Ademais, acrescentou na audiência que tentou fugir, mas foi segurado pelo cinto e se jogou para pular o muro e ficou pendurado pelo cinto, eis que ainda estava sendo segurado pela vítima. No entanto, negou emprego de agressões ou ameaças contra Marcos.

Pois bem
.

Em análise às provas colhidas nos autos, não há dúvida quanto à ocorrência do delito de roubo impróprio na hipótese, porquanto o acusado, após ser flagrado pelas pessoas de Marcos e Osmair, e após estes ligarem para a polícia para noticiar os fatos, empregou violência com o intuito assegurar a impunidade do crime e fugir, sendo preso em flagrante delito logo após o cometimento do crime.

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria ficou comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo impróprio, pois a vítima e as testemunhas foram convictas em seus depoimentos, tanto em sede policial, quanto em juízo, e ainda ratificaram suas declarações sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Neste contexto, não há razões para desmerecer os depoimentos da vítima e das testemunhas que não tinham qualquer motivo aparente para incriminar injustamente o acusado. Ademais, a desconsideração desses relatos ou reconhecimentos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu in casu.

Nesse ponto, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido tem especial relevância. Não se pode, pois, elidir a presunção de verdade que emana das declarações da vítima sem sólidos indícios de que a mesma tenha motivos para imputar falsamente o ato criminoso ao acusado. Ilustrativamente, cumpre colacionar o seguinte julgado do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 157, § 1o E § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA RES FURTIVA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Devidamente demonstrado que o apelante empregou grave ameaça contra a vítima para garantir a detenção da coisa, inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, CP) para o de furto” (TJ/MT, N.U 1004484-36.2022.8.11.0051).
“
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS). Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT). (N.U 1005611-60.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024). – grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §1o, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – ACUSADO SURPREENDIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EMPREGO DE FACA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO – REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) FACE AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo impróprio na forma tentada, na medida em que o agente iniciou a subtração dos objetos alheios sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter sido surpreendido no interior do estabelecimento, empreendeu grave ameaça contra pessoas com uso de arma branca (faca) a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a evasão do local.
Caracterização da prática do crime de roubo impróprio
na forma tentada, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto qualificado tentado.
A fração referente à tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. Como o delito esteve muito próximo da consumação, pois o apelante havia arrombado a porta do estabelecimento, revirado as gavetas e os armários e separado os bens existentes, só não atingindo seu objetivo porque a empresa de segurança foi acionada e os funcionários compareceram no local e inibiram assim a consumação do crime, escorreita a diminuição no patamar de 1/3 (um terço).
(N.U 0009355-78.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022) – grifei.

Ademais, em relação à pretensão subsidiária da Defesa, consistente no pedido de desclassificação do delito para o crime de furto, há que se destacar que, no presente caso, as elementares do delito de roubo restaram cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelas declarações da vítima e da testemunha Osmair, os quais confirmaram que o acusado, após subtrair os objetos, se valeu de violência para tentar assegurar a sua impunidade e empreender fuga, com uso de uma ferramenta que aparentava ser uma chave de fenda. Sobre o roubo impróprio, leciona a doutrina que:

“No roubo impróprio a violência ou grave ameaça são praticadas, logo depois da subtração, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraí­da. Não há roubo impróprio sem a subtração anterior da coisa móvel, seguindo-se a grave ameaça ou violência para garantir a detenção da res furtiva. Essa modalidade está capitulada no § 1o do art. 157. São exemplos típicos de roubo impróprio aquele em que o sujeito ativo, já se retirando do portão com a res furtiva, alcançado pela vítima, abate-a (assegurando a detenção) [...]
no roubo impróprio, que inicialmente configurava um furto, após a subtração da coisa é empregada violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime ou garantir a detenção da coisa
”. [BITENCOURT, Cezar R. Tratado de direito penal: parte especial. v.3. SRV Editora LTDA, 2024. E-book].

Registre-se que a ocorrência da grave ameaça contra a vítima pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência:

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESCABIMENTO. AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. I - Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência. (...) III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1196136, 20181210013748APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.:124/133).

Nestes termos, não havendo causa que exclua a tipicidade ou culpabilidade do acusado e, ainda, não cabendo espaço para absolvição, a condenação é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO:

Posto isso, julgo
procedente
a denúncia para condenar o réu
ALÍRIO ANDRE DE JESUS
por, ter praticado o (s) delito(s) previsto(s) no art. 157, §1o, do Código Penal.
(ID271405405)

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelos depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial.

De igual modo, a autoria delitiva restou indene de dúvidas, especialmente diante dos depoimentos da vítima Marcos Rony Kramer Silveira e da testemunha Osmair Alves Barbosa, que foram uníssonos em relatar que o apelante, após ser surpreendido subtraindo objetos da Secretaria de Obras, tentou empreender fuga e, ao ser abordado, valeu-se de um objeto cortante (chave de fenda) para ameaçar e tentar atingir a vítima, com o intuito de assegurar a impunidade e a detenção dos bens subtraídos.

A discussão central no presente recurso diz respeito à adequação típica da conduta praticada pelo apelante, isto é, se os fatos narrados e comprovados nos autos configuram o crime de roubo impróprio (art. 157, §1o, do CP) ou o delito de furto (art. 155, caput, do CP).

Pois bem. O artigo 157, §1o, do Código Penal dispõe que:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1o - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

O roubo impróprio, tipificado no §1o do artigo 157 do Código Penal, caracteriza-se pela configuração inicial de um mero furto, que se transmuda em roubo pelo emprego subsequente de violência ou grave ameaça, com o propósito específico de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída.

No caso em exame, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante, após subtrair os bens da Secretaria de Obras e tentar empreender fuga do local, empregou violência contra a vítima Marcos Rony Kramer Silveira mediante o uso de uma chave de fenda, com o intuito de garantir sua fuga e a posse dos bens subtraídos.

O depoimento da vítima foi claro e contundente ao afirmar que o apelante tentou atacá-lo com uma chave de fenda quando tentava detê-lo. Vejamos trecho do depoimento judicial da vítima:

"VÍTIMA:
nós tava fazendo a sinalização das ruas, desfile que tava tendo de 7 de setembro. Como foi adiado, foi alterada a data, aí nós foi buscar água pro restante da equipe que tava trabalhando. Aí na hora que nós tava saindo do pátio, nós pegou e viu ele pulando o muro. Aí nós foi devagarzinho, aí foi na hora que ele pegou e jogou uns dois sacos de material pro lado de fora, aí tava eu e o outro rapaz. (...)
foi na hora que ele pegou e jogou, ele tava com um alicate, chave de fenda, umas coisas assim na roupa, ele foi pular o muro. (...) na hora que ele pulou o muro nós segurou na blusa dele, foi na hora que ele pegou era uma chave de fenda, tentou furar nós por cima do muro, aí como nós não tava com nada né, pegou e saiu correndo."
(ID 271405405)

Quando questionado pela defesa, a vítima foi ainda mais assertiva:

"DEFENSOR PÚBLICO:
ele chegou a apontar essa chave de fenda pra vocês?
VÍTIMA:
ele tentou me furar né, tava segurando ele, girou assim pra tentar furar, aí que eu peguei e soltei ele correu."

O depoimento da testemunha Osmair Alves Barbosa, que presenciou os fatos, corrobora integralmente a versão apresentada pela vítima:

"PROMOTORA DE JUSTIÇA
: quando o Marcos segurou ele, o senhor presenciou, senhor tava junto?

TESTEMUNHA
: Tava junto, tava pro outro lado assim, aí ele pegou e tentou furar o Marcos com a chave de fenda.

PROMOTORA DE JUSTIÇA
: o senhor viu ele então tentando furar o Marcos?
TESTEMUNHA
: Sim senhora"

Ora, diante desses depoimentos harmônicos e coerentes, não há como acolher a tese defensiva de que não houve emprego de violência contra a vítima. Ainda que não tenha resultado em lesão corporal, o emprego de violência mediante uso de chave de fenda é suficiente para a configuração do crime de roubo impróprio, pois o tipo penal não exige a efetiva produção de lesão, bastando o emprego de violência ou grave ameaça com a finalidade específica de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída.

Importa ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, como o ora em análise, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende do seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO ECORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ.ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEASCORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DEFLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...)
6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe26/02/2019). (Grifos nossos).

Quanto ao argumento defensivo de que houve um intervalo temporal significativo entre a subtração e o emprego de violência, o que supostamente descaracterizaria o crime de roubo impróprio, também não merece acolhida.

O art. 157, §1o, do Código Penal prevê que incorre nas mesmas penas do roubo quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. A expressão "logo depois" deve ser interpretada como um intervalo de tempo razoável entre a subtração e o emprego de violência, dentro de um mesmo contexto fático.

No caso em análise, a própria vítima esclareceu em seu depoimento que a violência ocorreu durante a perseguição, logo após a subtração, quando o apelante tentava fugir com os bens:
(ID 271405405)

“(...) na hora que ele pulou o muro nós segurou na blusa dele, foi na hora que ele pegou era uma chave de fenda, tentou furar nós por cima do muro, aí como nós não tava com nada né, pegou e saiu correndo.”

A defesa argumenta que a vítima teria mencionado um intervalo de 10 a 15 minutos entre a subtração e o emprego de violência. Contudo, analisando o contexto do depoimento e a dinâmica dos fatos narrados, é evidente que todo o episódio ocorreu em um único contexto fático, sem que houvesse interrupção ou desvinculação entre a subtração e o emprego de violência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMPURRÃO. VIOLÊNCIA APTA A CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DESCRITO NO ART. 157 DO CP. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719/STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
3. Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtiva ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1o), não havendo se falar em furto.
4. O fato de o agente ter empurrado a vítima para obter êxito na subtração de seu celular caracteriza a violência exigida no delito de roubo e impede a desclassificação da conduta para a figura tipificada no art. 155 do Código Penal.

(HC 462091 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/9/2018).

Ademais, a ausência de exame de corpo de delito para comprovar eventuais lesões na vítima não impede a caracterização do delito de roubo impróprio, uma vez que o tipo penal não exige a ocorrência de lesão corporal, bastando o emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, o que ficou devidamente comprovado pelos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e da testemunha ocular.

Vale ressaltar que o apelante, em seu interrogatório, admitiu que portava uma chave de fenda no momento dos fatos, embora tenha negado tê-la utilizado contra a vítima. No entanto, sua versão é isolada e contrária ao conjunto probatório produzido nos autos, não sendo suficiente para afastar a configuração do delito de roubo impróprio.

Assim, restando comprovado que o apelante, logo após subtrair os bens da Secretaria de Obras, empregou violência contra a vítima mediante o uso de uma chave de fenda, com o intuito de assegurar sua fuga e a detenção das coisas subtraídas, correta se mostra a classificação jurídica dada aos fatos pela sentença recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por ALIRIO ANDRE DE JESUS, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025